Tribunal: TJSP
Processo: 7004257-66.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional - Reeducando condenado por crime grave cometido com violência contra a pessoa - Roubos majorados, receptação e lesão corporal - Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento condicional - Inteligência do artigo 83, inciso III, do Código

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional - Reeducando condenado por crime grave cometido com violência contra a pessoa - Roubos majorados, receptação e lesão corporal - Recomendável vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento condicional - Inteligência do artigo 83, inciso III, do Código Penal e artigo 155, do Código de Processo Penal - Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MÁRCIO ROBERTO PAIVA ALBANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Márcio Roberto Paiva Albano
voto no 23.084
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional -
Reeducando condenado por crime grave cometido com
violência contra a pessoa - Roubos majorados, receptação e
lesão corporal - Recomendável vivenciar primeiramente o
regime intermediário, como prova de que irá absorver a
terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento
condicional - Inteligência do artigo 83, inciso III, do Código
Penal e artigo 155, do Código de Processo Penal - Agravo
ministerial provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
de fls. 35/35verso que, nos autos do processo de execução no
829.977, deferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado
MÁRCIO ROBERTO PAIVA ALBANO, julgando prejudicada a
progressão de regime.
Pretende, com o presente recurso (fls.
40/47), a reforma da decisão recorrida a fim de que seja revogado o
respectivo benefício, sob o fundamento de que o agravado sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
4
preencheu o requisito de caráter objetivo para os fins de livramento
condicional, vez que somente alcançara 1/2 (metade) das penas
dos delitos a contar da recaptura, em 14.09.2020, além de apontar
que foi concedido o benefício quando o reeducando ainda estava
cumprindo pena em regime fechado.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 62/65 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 66), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo provimento (fls. 70/73).
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Extrai-se dos autos que o agravado cumpre
um total de pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos
tipificados no artigo 180 do Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos I
e II, do Código Penal (duas vezes), artigo 129, § 1o, inciso III do
Código Penal e com previsão de término em 01 de setembro de
2023, conforme se verifica no boletim informativo de penas
atualizado de fls. 28/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
5
Entendendo
preenchidos
os
requisitos
objetivo e subjetivo, a defesa da recorrida pleiteou a concessão do
livramento condicional, pedido este que foi deferido pelo MM. Juiz a
quo, prejudicado, ainda, o pedido da defesa quanto a progressão
ao regime semiaberto.
Ocorre que, consoante se verifica nos autos,
o sentenciado encontrava-se cumprindo pena no regime fechado,
sendo a ele concedido o livramento condicional antes mesmo da
progressão ao semiaberto.
Muito embora não haja óbice legal para
tanto, entendo ser necessária a vivência do recorrido no regime
intermediário para que seu comportamento seja melhor avaliado
diante de regras menos rígidas.
Conforme preconiza o inciso III do artigo 83
do Código Penal, para a concessão desse benefício deve estar
comprovado o comportamento satisfatório do sentenciado durante a
execução da pena. Não obstante, “o livramento deve ficar
subordinado à constatação de condições pessoais que façam
presumir que não mais voltará a delinquir (TJSE, RT791/692).”
(Código Penal Comentado, Celso Delmanto..., 8a ed., São Paulo,
Saraiva, 2010, pag. 345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
6
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Concessão de livramento condicional. Cumprimento
de requisito de ordem objetiva. Prática de faltas
graves (abandonos). Outrossim, sentenciado que
fora promovido ao regime semiaberto mediante a
decisão ora atacada. Necessidade, portanto, de
reavaliação depois do cumprimento de parcela da
pena nesse regime. Não preenchimento, assim, de
requisito subjetivo indispensável à obtenção desse
benefício. Inteligência do artigo 83, III, do Código
Penal. Recurso improvido, portanto.”(TJSP, Agravo
de Execução Penal no 0051853-63.2014.8.26.0000,
Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 30.10.2014)
Ademais, o sistema de avaliação da prova
adotado pelo processo penal brasileiro é do livre convencimento
motivado, previsto no artigo 155, do Decreto-Lei no 3.689/41,
segundo o qual “o juiz extrai a sua convicção das provas
produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento
pessoal, nem expõe suas ideais como se fossem fatos
incontroversos.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal Comentado, 13a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag.
360).
De rigor, portanto, a cassação da decisão
ora atacada, eis que, na espécie, é oportuno que seja o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
7
melhor observado quando submetido a regime intermediário, onde
se poderá constatar, com maior propriedade, a sua aptidão e
adaptação para o gradual retorno ao convívio em sociedade,
cabendo ao MM. Juiz a quo analisar a possibilidade de progressão
de regime, não cabendo, aqui, tecer quaisquer considerações sobre
o preenchimento dos requisitos para a concessão do respectivo
benefício, sob pena de supressão de instância.
Anote-se, ainda, que o sentenciado cometeu
crimes graves que envolvem violência e/ou grave ameaça.
Oportuno
salientar
que
em
sede
de
execução de pena vigora o princípio “in dubio pro societate”.
Por conseguinte, se há fundadas dúvidas a
respeito da viabilidade do deferimento do benefício pleiteado pelo
reeducando, como ocorre no caso concreto, há que se decidir
sempre em favor da sociedade.
Isso porque, como é cediço, qualquer
benefício em sede de execução penal deve ser concedido sem
risco à coletividade. Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8 da Egrégia
5a Câmara Criminal, Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004257-66.2019.8.26.0071 - Voto no 23.084
8
ministerial, cassando-se a decisão que concedeu o benefício do
livramento condicional ao sentenciante, com determinação para que
o MM. Juiz a quo analise a possibilidade de progressão para o
regime semiaberto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator